Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005119-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 010.018.391-37 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME - CNPJ: 14.576.453/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1005119-23.2017.8.11.0041

Apelante
: ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO

Apelada
: CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOESCOLA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO.

É devido o pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da falha na prestação do serviço por parte da autoescola, que encerrou suas atividades sem comunicação prévia, o que ocasionou
aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Honorários majorados, em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005119-23.2017.8.11.0041

Apelação no 1005119-23.2017.8.11.0041

Apelante
: ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO

Apelada
: CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO
em desfavor de
CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA – ME.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar a requerida ao pagamento de R$999,00 à autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso. Indeferiu o pedido de condenação por danos morais. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
(Id. 38712970):
postula, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço. Requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões

(Certidão – Id. 38712971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020